Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. penhora de bem imóvel pertencente ao executado. citação da pessoa jurídica ocorrida antes da alienação. súmula 375 do stj. ausência de registro da execução no imóvel. compra e venda realizada a descendente. presunção de má-fé. imóvel localizado em outra unidade da federação. incompatibilidade com o rito sumaríssimo dos juizados. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EXEQUENTE em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0724792-64.2021.8.07.0003, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63880998).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de fraude à execução, supostamente perpetrada pelo segundo agravado.
III. Razões de decidir
4. O art. 792 do CPC preconiza que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; iii) quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; iv) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; v) nos demais casos expressos em lei. No parágrafo 3o do mesmo artigo, estabelece-se que, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar, ou seja, da pessoa jurídica.
5. A Súmula no 375 do STJ dispõe que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
6. No caso em análise, percebe-se que o imóvel foi alienado pelo agravado à própria filha, cerca de 1 mês após sua inclusão no polo passivo em decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada primitiva. É certo, também, que a alienação ocorreu após a citação da pessoa jurídica originária, porquanto já havia, inclusive, o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença (ID 64450543 - Pág. 112; ID 127061021 - Pág. 157; ID 203120932 - Pág. 423; e ID 03120931 - Pág. 414, todos do processo de origem)
7. A despeito de não ser crível que a adquirente desconhecesse a situação econômica do genitor, percebe-se que a pretensão da agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora do imóvel exigirão medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação, na forma do artigo 845, §2o do CPC. Nesse contexto, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de imóvel via carta precatória. Nesse aspecto, não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local dos bens da parte executada (Acórdão 1877524, 0700373-47.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024).
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 845; Lei no 9.099/95, art. 2o.